Tribunal: TJPA
Processo: 0810987-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810987-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO

AGRAVADO: ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR, VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE – ANIMOSIDADE ENTRE OS HEDEIROS – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que uma vez evidenciada a animosidade e desarmonia entre os herdeiros, a relativização da ordem legal e preferencial, previsto nos incisos I a VIII do art. 617 do CPC, revela-se adequada, a fim de justificar a nomeação de inventariante judicial, tudo em princípio da cooperação e da razoável duração do processo.

2-No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a ordem de nomeação de inventariante excetua-se às hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para desconsiderá-la, com o fim de evitar tumultos processuais desnecessários em face da patente litigiosidade existente entre as partes, como no caso em tela, em que resta uma patente animosidade entre os irmãos herdeiros.

3-Assim,
se no caso ora analisado restou configurada a impossibilidade de nomeação de qualquer um dos herdeiros do de cujus, pois do contrário, o conflito que já existe entre as partes, iria tomar proporções ainda maiores, não merece reparos a decisão ora vergastada que nomeou um inventariante judicial.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante ANTÔNIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO e agravada VIRGÍNIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO ALUÍZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO

(PROC Nº.
00327268720028140301
)
, removeu a inventariante de ofício, nomeando, por conseguinte, como inventariante judicial, o Sr. Klerysson Alfaia Damasceno, fixando 01 (hum) salário mínimo mensal o valor do pro-labore a ser suportado pelo espólio ou rateado igualmente entre os herdeiros, determinando ainda que a herdeira Virgínia Semblano apresente relatório de gestão e contas do seu período de inventariante no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo como ora Agravados
ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR; VIRGÍNIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO
.

Aduz que a despeito de diversos pleitos do ora recorrente para ser nomeado inventariante, em substituição a sua irmã, sem qualquer custo ao Espólio, nomeou um inventariante judicial com custo de 01 (hum) salário mínimo ao mês, salientando ainda, que possui total condição de se tornar inventariante, por ser médico há mais de 42 (quarenta e dois) anos e ter uma vida financeiramente estável e reputação ilibada.

Sustenta que o art. 623 do CPC é cristalino no sentido de estabelecer que o incidente de remoção de inventariança deverá correr em apenso aos autos do inventário, entretanto afirma que tal procedimento deve ser determinado pelo Juízo, não havendo qualquer óbice de ordem processual.

Ressalta que a inventariante removida sempre recebeu todos os frutos dos alugueres dos imóveis deixados pelos falecidos, sem, no entanto, ter depositado em juízo tais valores e sem qualquer sanção pelo Poder Judiciário, afirmando que a agravada serviu-se dos valores arrecadados, levando uma vida de luxo em Belém.

Aduz também que a nomeação de inventariante judicial se dará apenas se inexistir herdeiro, nos termos do art. 617 do CPC, o que afirma não ocorrer no presente caso, considerando ser herdeiro apto a exercer tal mister.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de sustar a eficácia do decisum, e no mérito, a reforma da decisão guerreada, anulando a nomeação do inventariante judicial e nomeando o agravante como novo inventariante em substituição à atual.

Regularmente redistribuído por prevenção, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4494866), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5076612), a agravada VIRGÍNIA ELANE SEMBLANO DE BARROS refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão ora vergastada em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 6083558)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à decisão que removeu a inventariante de ofício, nomeando, por conseguinte, como inventariante judicial, o Sr. Klerysson Alfaia Damasceno, fixando 01 (hum) salário mínimo mensal o valor do pro-labore a ser suportado pelo espólio ou rateado igualmente entre os herdeiros.

Analisando detidamente os autos, observa-se que

uma vez evidenciada a animosidade e desarmonia entre os herdeiros, a relativização da ordem legal e preferencial, previsto nos incisos I a VIII do art. 617 do CPC, revela-se adequada, a fim de justificar a nomeação de inventariante judicial, tudo em princípio da cooperação e da razoável duração do processo.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO - COMPOSSE - DEPÓSITO DE CÓPIA DE CHAVE DO IMÓVEL INVENTARIADO EM JUÍZO. 1. Nos termos do art.
1.843
do
Código Civil
, na falta de
herdeiros
necessários e de irmãos, herdarão os filhos destes.
2. A ordem de preferência para a nomeação do inventariante, disposta no rol do art.
617
do
CPC
, não é absoluta, podendo ser excepcionalmente alterada pelo juiz de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Em caso de dissenso e
animosidade
acirrada
entre
os
herdeiros
é possível a inobservância da ordem de preferência e a nomeação de inventariante dativo, idôneo e imparcial.
4. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma sobre ela exercer atos possessórios, desde que não excluam os dos outros compossuidores. 5. Os coerdeiros fazem jus ao acesso a cópia de chave de imóvel, objeto do inventário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.054895-8/002, Relator (a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da sumula em 10/10/2019)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a ordem de nomeação de inventariante excetua-se às hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para desconsiderá-la, com o fim de evitar tumultos processuais desnecessários em face da patente litigiosidade existente entre as partes, como no caso em tela, em que resta uma patente animosidade entre os irmãos herdeiros, vejamos o Julgado:

PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. art. 990 do cpc. ORDEM NÃO ABSOLUTA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. - A ordem de nomeação de inventariante insculpida no art. 990 do Código de Processo Civil deve ser rigorosamente observada, excetuando-se as hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para desconsiderá-la, com o fim de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo a sonegação de bens, como no caso, em face da patente litigiosidade existente entre as partes. - Divergência jurisprudencial não caracterizada, pois carente de demonstração analítica, com a transcrição dos trechos que identifiquem ou assemelhem as hipóteses confrontadas. - Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 283994 SP 2000/0108242-6, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 06/03/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/05/2001 p. 150 JBCC vol. 191 p. 245)

Assim,
se no caso ora analisado restou configurada a impossibilidade de nomeação de qualquer um dos herdeiros do de cujus, pois do contrário, o conflito que já existe entre as partes, iria tomar proporções ainda maiores, não merece reparos a decisão ora vergastada que nomeou um inventariante judicial.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão ora vergastada que nomeou um inventariante judicial ante a animosidade entre os herdeiros.

É COMO VOTO.

Belém, 17/11/2021